Tribunal: TJES
Processo: 5002206-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo; Reintegração
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002206-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SEM NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

JOS
É
ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA
em razão da decisão, por cópia no evento 1223885, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua que, nos autos da “
ação
anulatória de
ato
administrativo
de exoneração c/c reintegração no cargo público
” ajuizada em face do
MUN
I
C
Í
PIO DE AT
Í
LIO VIV
Á
CQUA
, indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões recursais (evento 1223882), o agravante aduz, em síntese, que: I) o “
procedimento deve ser anulado, vez que não houve citação do indiciado para apresentação de defesa, configurando verdadeiro cerceamento de defesa
” (fl. 07); II) “
se for considerado citado, o indicado pode ser considerado revel, vez que não apresentou defesa no prazo legal. [...] A respectiva lei 1097/2015, nos parágrafos seguintes do artigo 51 continua relatando ainda a necessidade de em caso da ausência de apresentação de defesa do indiciado, ser declarada nos autos e designado defensor dativo para tal mister
” (fl. 07); III) “
o autor, ora agravante, não estando devidamente intimado para se defender, sequer participou ativamente de todas as etapas do procedimento a
d
ministrativo disciplinar, apenas recebendo ao fim o resultado do
CMDCA
(
C
onselho
M
unicipal de
D
ireitos da
C
riança e
A
dolescente), quando a partir de então se fez representar por advogado constituído, entretanto, toda a fase de instrução do processo administrativo já havia sido encerrada
” (fl. 09); IV) “
Se já não fosse o suficiente, continuando o verdadeiro ‘atentado’ ao devido processo legal realizado pelo conselho de ética do município agravado, verifica-se ainda a ausência de intimação do autor para apresentação de alegações finais
” (fl. 10); V) “
Por fim, mais uma vez, o conselho municipal de direitos ignorou a própria lei tendo em vista que após apresentado recurso por parte do autor encaminhado ao conselho municipal de direitos, o artigo 56, parágrafo único da lei 1097/2015 dispõe que existe prazo de 15 (quinze dias) para se manifestar da procedência ou não do recurso. Ocorre que mais uma vez, o conselho municipal de direitos criou um procedimento a parte, fora da lei e encaminhou os autos a procuradoria do município para manifestação
” (fl. 10); VI) “
as provas produzidas nos autos evidenciam que nunca houve dolo do recorrente em adquirir certificado de conclusão de ensino médio sem validade
” (fl. 12); VII) “
o que houve na verdade é que o autor sofreu um ‘golpe’ da instituição de ensino centro educacional Pódio, uma vez que fez todas as aulas, cumprindo toda a carga horária exigida, porém, ao depois desta investigação da comissão de ética, tomou ciência de que tratava-se de diploma sem certificação da SEDU
” (fl. 12); VIII) “
qualquer imbróglio envolvendo o documento apresentado é de responsabilidade da IES, não tendo o autor qualquer conhecimento, sequer técnico, para mensurar se existe ou não irregularidade no diploma apresentado
” (fl. 13); IX) “
A Comissão Processante (comissão de ética) não logrou, portanto, demonstrar o dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo, pelo que, sem outros elementos, é desproporcional e desarrazoada a sanção de exoneração, e, em decorrência disso, denota-se a ofensa ao princípio da proporcionalidade
” (fl. 15); X) “
Mister destacar ainda que a necessidade de conclusão de ensino médio sequer é estabelecida como um dos requisitos da lei federal
n
º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
” (fl. 16); XI) “
o autor teve prejuízo, posto que o processo administrativo disciplinar não poderia ter duração ad eternum, ultrapassando e muito o limite previsto na legislação municipal
” (fl. 18); XII) “
A probabilidade do direito está embasada nos argumentos lançados [...] Por sua vez, o perigo de dano vislumbra-se justamente no caráter alimentar da verba pretendida, uma vez que o agravante encontra-se desempregado, de modo que a sua ausência poderá causar prejuízos irreparáveis a sua subsistência
” (fl. 18).

Cumpre historiar que, conforme o relato extraído da própria peça recursal, o agravante ocupava o cargo de conselheiro tutelar perante a Administração Municipal, mas, após ser submetido a processo administrativo disciplinar, foi exonerado, tendo em vista a invalidade do certificado de conclusão do ensino médio por ele apresentado.

Em síntese, o agravante ajuizou a demanda de origem com a finalidade de anular o Processo CMDA/002/2020, juntado ao caderno processual na íntegra, com base no cerceamento de defesa, no excesso de prazo para conclusão do processo administrativo e na ausência de dolo para falsificação do diploma e desproporcionalidade da pena aplicada, argumentos que repisa em sede recursal para fundamentar o
fumus boni iuris
da tutela pretendida.

De fato, consoante apontado pelo agravante em sua peça recursal, a Lei Municipal nº 1.097/2015, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Tutelar e dá outras providências, inclusive no que pertine à instauração de processo administrativo para apuração de irregularidade cometida por conselheiro tutelar no exercício da função, estabelece que a Comissão de Ética, ao inaugurar o procedimento, deverá notificar o conselheiro tutelar da data em que será ouvido (Artigo 50,
caput
).

O artigo 51 do mesmo diploma legislativo esclarece que, após ser ouvido pela Comissão, ou tendo deixado de comparecer à audiência prevista no artigo 50,
caput
, o conselheiro tutelar terá 03 (três) dias para apresentar defesa prévia, sendo-lhe facultada a consulta aos autos e fazer-se acompanhar de advogado.

Com a apresentação de defesa prévia é oportunizada a juntada de provas e de rol de testemunhas, sendo garantido ao revel, ou seja, àquele que regularmente citado não apresentar defesa prévia, a designação de um defensor dativo.

Fixadas essas premissas, ao analisar a cópia integral do Processo CMDA/002/2020, notei que não houve intimação do agravante especificamente “para apresentação de defesa prévia”. Contudo, necessário destacar a intimação do agravante para prestar esclarecimentos (fl. 09 do evento 1223901), nos termos em que determina o artigo 50,
caput
, da Lei Municipal nº 1.097/2015, e a própria oitiva do recorrente em que se manifestou sobre todos os pontos abordados na denúncia que ensejou a instauração do procedimento (fl. 13 do evento 1223901).

Ademais, houve efetiva intimação do agravante, após a audiência perante a Comissão de Ética, oportunizando-lhe a juntada de documentos comprobatórios da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio por ele apresentado (fl. 15 do evento 1223901).

Essa intimação, acostada à fl. 15 do evento 1223901, a meu ver, realizou o escopo da intimação para apresentação de defesa prévia, não apenas porque oportunizou ao agravante acostar todos os documentos que entendesse pertinentes à sua defesa, como também por haver concedido prazo superior (07 dias) ao definido por lei para a apresentação de defesa prévia (03 dias) e haver sido expedida no mesmo dia da audiência (03.08.2020), constando a assinatura do agravante, o que faz presumir que foi cientificado logo após sua oitiva, cumprindo todas as exigências constantes do artigo 51 da Lei Municipal nº 1.097/2015.

Destaco, inclusive, que o agravante efetivamente acostou aos autos todos os documentos que entendeu pertinentes, conforme se extrai das cópias de fls. 04/09 do evento 1223902, evento 1223903, evento 1223904 e fls. 01/03 do evento 1223905.

Dessa forma, o fato de não haver acompanhado a instrução do processo administrativo ou constituído advogado decorreram exclusivamente do fato de o agravante não se valer da faculdade atribuída ao próprio interessado pela parte final do
caput
do artigo 51 da Lei Municipal nº 1.097/2015.

Quanto à intimação para alegações finais, o artigo 53 da Lei Municipal nº 1.097/2015 estabelece que esta se dará após concluída a fase instrutória, momento em que será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para essa finalidade ao indiciado ou ao seu procurador constituído, mediante vista dos autos.

Embora a redação do dispositivo seguinte, artigo 54, em conjunto com o artigo 55 do mesmo diploma legal levem à compreensão de que a intimação para apresentação das alegações finais se dará antes mesmo do parecer final da Comissão de Ética, seja pelo arquivamento ou pela aplicação da penalidade, e não tenha sido efetivada a referida intimação no presente caso,
a
solicitação de cópia do processo feita pelo agravante na data de 05.11.2020 (
fl. 14 evento 1223909
), anteriormente à leitura do parecer da Comissão de Ética, e a própria
convocação d
ele para comparecer à audiência
de apresentação
do mencionado parecer no dia 09.12.2020 (
fl. 10 evento 1223909
), denominado “relatório final”, que opinava pela aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso III da
Lei Municipal nº 1.097/2015
(fls. 07/13 do evento
122390
7 a fls. 01/09 do evento
122390
8), supriram a sua falta
.

Nota-se, além da intimação realizada ter sido mais benéfica para a efetivação da ampla defesa e do contraditório por ter oportunizado ao agravante ter ciência do parecer final da Comissão de Ética mesmo não havendo previsão na norma municipal para tanto, nada impedia ao recorrente se manifestar em relação à instrução, uma vez que teve ciência de todos os documentos e depoimentos acostados aos autos anteriormente à prolação da decisão final, somente efetivada em 16.12.2020 (fl. 15 evento 1223909) pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

Ressalta-se, ainda, que o agravante foi devidamente intimado da decisão e cientificado quanto a possibilidade de interpor recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 01 do evento 1223910), sendo que assim procedeu (fls. 02/08 evento 1223910 e 01/02 do evento 1223911), sobrevindo a decisão mantendo a exoneração do cargo (fls. 08/09 do evento 1223914) e o ato correspondente (fl. 01 do evento 1223915), no que também o agravante foi devidamente cientificado (fl. 02 do evento 1223915).

Logo, apesar das intimações não haverem ocorrido na forma estabelecida pela Lei Municipal, a análise dos autos do processo administrativo revela que não houve prejuízo à defesa, já que
o agravante
teve ciência
de todos os atos do processo administrativo, e participou efetivamente, sendo ouvido em audiência e apresentando as provas que entendeu pertinentes, além de
ter sido
oportunizada a
interposição
de recurso
administrativo,
devidamente apreciado, com cientificação da parte interessada
.

O c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
”
1
, de modo que deve ser afastada a alegada nulidade por cerceamento de defesa na presente hipótese.

Superado esse ponto, a definição quanto ao dolo do agravante para aplicação da penalidade a ele imputada, no presente caso, se revela irrelevante. Nota-se, a exoneração não se deu por ser imputada a ele a prática de falsificação do diploma de conclusão do ensino médio, mas porque, diante da constatação de que seu certificado não era válido, passou a faltar-lhe um dos requisitos legais imprescindíveis para o exercício do cargo de conselheiro tutelar, qual seja, ter concluído o ensino médio, conforme dispõe o inciso V do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.097/2015 e o Edital de Eleição Unificada dos Membros do Conselho Tutelar para o Quadriênio 2020/2023 (item 3.5, fl. 11 do evento 1223908).

Ademais, não há desproporcionalidade na aplicação da penalidade constante do disposto no artigo 44, inciso III da Lei Municipal nº 1.097/2015 porque a constatação de que o diploma do agravante não era válido desencadeou na ausência de preenchimento de um dos requisitos mínimos para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.

Quanto a alegada nulidade do processo administrativo disciplinar pelo excesso de prazo, ainda que o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.097/2015 estabeleça o prazo máximo para conclusão de 60 (sessenta) dias, após a sua instauração, e, mediante impedimento justificado, a possibilidade de prorrogação por mais 30 (trinta) dias, observo que a sua instauração se deu em meio à pandemia de COVID-19, situação de calamidade pública de conhecimento geral, sendo que há recomendação expressa da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a adoção de medidas de distanciamento social, de modo que, esse contexto, justificado nos autos do processo administrativo disciplinar, dificultou a celeridade da conclusão do procedimento, inclusive a obtenção de respostas às solicitações eletrônicas realizadas para outros órgãos.

Há que se considerar ainda o interesse, plenamente justificável, do Município de Atílio Vivácqua no andamento do processo administrativo disciplinar do agravante, que desencadeou na abertura de vista dos autos ao Procurador Municipal em diversas ocasiões, em decorrência do ajuizamento, pelo Ministério Público Estadual, de ação civil pública para impugnação da candidatura do agravante ao cargo de conselheiro tutelar (Proc. 0000787-83.2019.8.08.0060) em face do recorrente e da municipalidade recorrida.

Na mencionada demanda, o Ministério Público Estadual baseia-se na denúncia de que teria realizado pagamento indevido de transporte dos votantes para se eleger, bem como no apelido pelo qual é conhecido na localidade
2
que infirmaria a sua idoneidade moral e a exclusividade necessária para o exercício da função de conselheiro tutelar, circunstâncias que, apesar de não investigadas no PAD, também constaram da denúncia anônima que ensejou a instauração do procedimento (fl. 04 do evento 1223897).

Neste sentido, imperiosa se revela a manutenção da decisão proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
STJ; AgInt-MS 23.727; Proc. 2017/0215100-2; DF; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 12/11/2021.

2
“Pastorzinho”

EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR – MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA – PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – NULIDADE AFASTADA
– INVALIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO –
REQUISITO LEGA
L
IMPRESCINDÍVE
L
PARA O EXERCÍCIO DO CARGO –
PENALIDADE PROPORCIONAL
–
PRAZO EXTRAPOLADO COM JUSTIFICATIVA IDÔNEA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

In
casu
, de fato, não houve intimação do agravante especificamente “para apresentação de defesa prévia”. Contudo, necessário destacar a intimação do agravante para prestar esclarecimentos, nos termos em que determina o artigo 50,
caput
, da Lei Municipal nº 1.097/2015, e a própria oitiva do recorrente em que se manifestou sobre todos os pontos abordados na denúncia que ensejou a instauração do procedimento.

2.
Ademais, houve efetiva intimação do agravante, após a audiência perante a Comissão de Ética, oportunizando-lhe a juntada de documentos comprobatórios da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio por ele apresentado. Essa intimação, realizou o escopo da intimação para apresentação de defesa prévia, não apenas porque oportunizou ao agravante acostar todos os documentos que entendesse pertinentes à sua defesa, como também por haver concedido prazo superior (07 dias) ao definido por lei para a apresentação de defesa prévia (03 dias) e haver sido expedida no mesmo dia da audiência (03.08.2020), constando a assinatura do agravante, o que faz presumir que foi cientificado logo após sua oitiva, cumprindo todas as exigências constantes do artigo 51 da Lei Municipal nº 1.097/2015. Inclusive, o agravante efetivamente acostou aos autos todos os documentos que entendeu pertinentes. Dessa forma, o fato de não haver acompanhado a instrução do processo administrativo ou constituído advogado decorreram exclusivamente do fato de o agravante não se valer da faculdade atribuída ao próprio interessado pela parte final do
caput
do artigo 51 da Lei Municipal nº 1.097/2015.

3.
Quanto à intimação para alegações finais, o artigo 53 da Lei Municipal nº 1.097/2015 estabelece que esta se dará após concluída a fase instrutória, momento em que será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para essa finalidade ao indiciado ou ao seu procurador constituído, mediante vista dos autos. Embora a redação do dispositivo seguinte, artigo 54, em conjunto com o artigo 55 do mesmo diploma legal levem à compreensão de que a intimação para apresentação das alegações finais se dará antes mesmo do parecer final da Comissão de Ética, seja pelo arquivamento ou pela aplicação da penalidade, e não tenha sido efetivada a referida intimação no presente caso, a solicitação de cópia do processo feita pelo agravante na data de 05.11.2020, anteriormente à leitura do parecer da Comissão de Ética, e a própria convocação dele para comparecer à audiência de apresentação do mencionado parecer no dia 09.12.2020, denominado “relatório final”, que opinava pela aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso III da Lei Municipal nº 1.097/2015, supriram a sua falta. Além da intimação realizada ter sido mais benéfica para a efetivação da ampla defesa e do contraditório por ter oportunizado ao agravante ter ciência do parecer final da Comissão de Ética mesmo não havendo previsão na norma municipal para tanto, nada impedia ao recorrente se manifestar em relação à instrução, uma vez que teve ciência de todos os documentos e depoimentos acostados aos autos anteriormente à prolação da decisão final, somente efetivada em 16.12.2020 pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

4.
Ressalta-se, ainda, que o agravante foi devidamente intimado da decisão e cientificado quanto a possibilidade de interpor recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que assim procedeu, sobrevindo a decisão mantendo a exoneração do cargo e o ato correspondente, no que também o agravante foi devidamente cientificado.

5.
Logo, apesar das intimações não haverem ocorrido na forma estabelecida pela Lei Municipal, a análise dos autos do processo administrativo revela que não houve prejuízo à defesa, já que o agravante teve ciência de todos os atos do processo administrativo, e participou efetivamente, sendo ouvido em audiência e apresentando as provas que entendeu pertinentes, além de ter sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, devidamente apreciado, com cientificação da parte interessada. O c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
”, de modo que deve ser afastada a alegada nulidade por cerceamento de defesa na presente hipótese. Precedentes.

6
.
A definição quanto ao dolo do agravante para aplicação da penalidade a ele imputada, no presente caso, se revela irrelevante. Nota-se, a exoneração não se deu por ser imputada a ele a prática de falsificação do diploma de conclusão do ensino médio, mas porque, diante da constatação de que seu certificado não era válido, passou a faltar-lhe um dos requisitos legais imprescindíveis para o exercício do cargo de conselheiro tutelar, qual seja, ter concluído o ensino médio, conforme dispõe o inciso V do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.097/2015 e o Edital de Eleição Unificada dos Membros do Conselho Tutelar para o Quadriênio 2020/2023. Ademais, não há desproporcionalidade na aplicação da penalidade constante do disposto no artigo 44, inciso III da Lei Municipal nº 1.097/2015 porque a constatação de que o diploma do agravante não era válido desencadeou na ausência de preenchimento de um dos requisitos mínimos para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar.

7
.
Quanto a alegada nulidade do processo administrativo disciplinar pelo excesso de prazo, ainda que o artigo 48 da Lei Municipal nº 1.097/2015 estabeleça o prazo máximo para conclusão de 60 (sessenta) dias, após a sua instauração, e, mediante impedimento justificado, a possibilidade de prorrogação por mais 30 (trinta) dias, observa-se que a sua instauração se deu em meio à pandemia de COVID-19, situação de calamidade pública de conhecimento geral, sendo que há recomendação expressa da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a adoção de medidas de distanciamento social, de modo que, esse contexto, justificado nos autos do processo administrativo disciplinar, dificultou a celeridade da conclusão do procedimento, inclusive a obtenção de respostas às solicitações eletrônicas realizadas para outros órgãos.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto proferido pela eminente relatora.